Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ROL TAXATIVO. ART. 145 DO CPC. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O artigo 145 do CPC versa sobre hipóteses bem específicas acerca da parcialidade do julgador, não podendo a parte se valer do incidente de suspeição como sucedâneo de recurso, de modo a manifestar sua discordância com o direcionamento contrário a seus interesses ou para reagitar questões impugnáveis pelas vias recursais cabíveis.
2. Verificando-se que a decisão do magistrado excepto foi proferida no exercício de seu livre convencimento motivado, e dela não transparece amizade ou inimizade com qualquer das partes, não implica aceitação de presentes nem tampouco aconselhamento das partes ou fornecimento de meios para atender a despesas do litígio, não indica relação do magistrado como credor ou devedor das partes, e nem traduz interesse do magistrado com o julgamento do processo em favor da parte autora ou ré, deve ser rejeitado o incidente de suspeição.
3. Se, no entender dos excipientes, houve error in judicando ou error in procedendo na valoração prefacial dos fatos deduzidos na petição inicial, a medida legalmente cabível deve ser a interposição de recurso contra a decisão, e não a conclusão antecipada e precipitada de parcialidade do julgador.
4. Incidente de suspeição rejeitado.